Tribunal: TJDFT
Processo: 0743559-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743559-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 240630938 do processo n. 0729220-27.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Sabino Restaurante Ltda. e Patrick Brendo Ribeiro Sabino, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, a fim de localizar bens em nome dos executados, ora agravados. Em suas razões recursais (ID 77054265), o agravante afirma que buscou a satisfação do crédito exequendo por meio de diversas tentativas de localização de bens dos executados, contudo os resultados não foram satisfatórios. Pontua que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Cita os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da cooperação e da razoável duração do processo em amparo aos seus argumentos. Menciona julgados que entende serem favoráveis ao deferimento do seu pedido. Ainda, tece considerações a respeito do sistema Serasajud e cita o art. 782, § 3o, do CPC para fundamentar o pedido de inclusão dos nomes dos devedores no referido sistema. Novamente, colaciona julgados em amparo aos seus argumentos. Sustenta que “A inclusão do nome dos executados no SERASAJUD deve ser admitida sem a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução”. Aponta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as consultas pleiteadas e determinada a inclusão dos nomes dos devedores no sistema Serasajud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 77112945). Em razão da prevenção verificada (ID 77057026), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No tocante à probabilidade do direito, o exame da necessidade e possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos, o que deve ser reservado ao julgamento de mérito. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem e a ausência de bens dos devedores não importa, de imediato, a extinção da ação de execução de título extrajudicial, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. O que foi observado pelo Juízo de origem. A remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responderem ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora